Tribunal: TJES
Processo: 5002502-46.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-46.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CELIO JUNIOR PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (DATA DO ACIDENTE). JUROS EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL IMPORTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A ação de indenização enquadra-se na hipótese prevista no art. 206, §3º, IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 03 (três) anos para a prescrição da pretensão de recebimento de seguro obrigatório.
2) Levando-se em consideração os dois períodos de suspensão do prazo prescricional, que se deram entre: (i) o requerimento administrativo (07/12/2017) e a negativa administrativa (02/05/2018); bem como (ii) 12/06/2020 e 30/10/2020, em decorrência do art. 3º, da Lei n.º 14.010/2020, não se estabeleceu a prescrição alegada. A despeito da divergência acerca do termo inicial do prazo prescricional, qual seja: a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade, ressalta-se que a contagem do Julgador, afastando a prescrição, se estabeleceu no pior cenário, ou seja, naquele em que se conta o prazo a partir da data do acidente, o que inclusive restou confirmado nesta segunda instância. Ocorre que a se observar a data da ciência inequívoca da incapacidade, que, “in casu”, se deu por meio de perícia judicial realizada no bojo desta ação (em 13/07/2022), resta, mais uma vez, suplantada a tese prescricional.
3) Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indenização do seguro DPVAT, é devida correção monetária, devendo seu termo inicial corresponder à data da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito (verbete 580/STJ).
4) A incidência de juros de mora deve se dar exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária.
5) Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca.
6) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando em parte o édito sentencial, com decisão integrativa, apenas e tão somente para fixar que o termo inicial de incidência de correção monetária corresponde à data do evento danoso (data do acidente).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
(id 5687318), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5687309), integrada pela decisão lançada no id 5687314, que, em sede de “ação de indenização do seguro DPVAT” proposta por
CELIO JUNIOR PEREIRA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora no pagamento de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com a incidência de correção monetária desde 02/05/2018 (data da negativa administrativa), pelo índice da CGJES, e juros desde a citação (06/09/2021), data a partir da qual haverá a incidência apenas da taxa Selic, que abrange juros e correção. Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita à verificação de:
(i)
ocorrência de prescrição trienal; e, acaso superada essa questão,
(ii)
incidência de correção monetária sobre o “quantum” indenizável desde o evento danoso (Súmula 580, STJ);
(iii)
impossibilidade de aplicação da taxa Selic; e
(iv)
necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima da Seguradora, devendo os ônus sucumbenciais recaírem na íntegra sobre o autor apelado.

Passo ao enfrentamento das matérias por ordem de prejudicialidade.

Pois bem, a ação de indenização enquadra-se na hipótese prevista no art. 206, §3º, IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 03 (três) anos para a prescrição da pretensão de recebimento de seguro obrigatório, “ex vi”:

“[...] Art. 206 . Prescreve:
[...] §3º. Em três anos: [...] IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório [...]”.

Essa também é a exegese do enunciado sumular nº 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” (Súmula 405 - STJ).

Assim, alega a Seguradora recorrente que deveria ser reconhecida a prescrição trienal, na medida em que o sinistro se deu em 12/10/2017, o requerimento administrativo se estabeleceu em 07/12/2017 e a negativa administrativa em 02/05/2018, sendo que esta ação foi proposta em 19/07/2021.

Contudo, entendo que agiu com o juízo “a quo” ao rejeitar a prejudicial de prescrição, na medida em que a Seguradora deixou de considerar o período de suspensão do respectivo lapso temporal entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em decorrência do art. 3º, da Lei n.º 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Portanto, levando-se em consideração esses dois períodos de suspensão do prazo prescricional, que se deram entre: (i) o requerimento administrativo (07/12/2017) e a negativa administrativa (02/05/2018); bem como (ii) 12/06/2020 e 30/10/2020, em decorrência do art. 3º, da Lei n.º 14.010/2020, não se estabeleceu a prescrição alegada.

Esclareço, ainda, que a despeito da divergência acerca do termo inicial do prazo prescricional, qual seja: a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade, ressalto que a contagem do Julgador, afastando a prescrição, se estabeleceu no pior cenário, ou seja, naquele em que se conta o prazo prescricional a partir da data do acidente, o que inclusive restou confirmado nesta segunda instância.

Ocorre que a se observar a data da ciência inequívoca da incapacidade, que, “in casu”, se deu por meio de perícia judicial realizada no bojo desta ação (em 13/07/2022 - id 5687297), resta, mais uma vez, suplantada a tese prescricional
. Sobre o tema, seguem julgados:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 278 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso, a parte autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade
quando foi apresentado laudo médico na ação de cobrança de DPVAT
, assim, evidente que não transcorreu o prazo trienal para a pretensão da cobrança
. (TJMS; AC 0822452-89.2022.8.12.0001; Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran; Primeira Câmara Cível; DJMS 16/08/2023).

[...]
Quando não for notória a invalidez permanente,
depende de laudo médico
a fixação da data em que o segurado dela teve ciência inequívoca, para fins de início da contagem do prazo de prescrição da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.130526-9/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 06/07/2023, DJ 06/07/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. O artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil prevê a prescrição trienal para a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT não é a data do sinistro, mas sim a data em que o autor teve ciência inequívoca da invalidez,
o que, via de regra, depende de laudo médico
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.214707-6/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 02/02/2023, DJ 06/02/2023).

Por outro lado, assiste razão à Seguradora quando afirma que o termo inicial de incidência de correção monetária sobre a indenização decorrente de seguro DPVAT consiste na data do evento danoso, correspondente à data do acidente (12/10/2017)
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA EVENTO DANOSO
- VERBETE 580 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - VERBETE 426 DA SÚMULA DO STJ. 1-
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indenização do seguro DPVAT, é devida correção monetária, devendo seu termo inicial corresponder à data da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito (verbete 580/STJ)
. 2- No que tange aos juros de mora incidentes na condenação, é certo que, nos termos do verbete nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, ‘os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’ (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.142843-4/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. [...]
Na esteira da jurisprudência, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do evento danoso, que não equivale ao momento da negativa de pagamento da indenização pela seguradora. De acordo com a 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
[...] (TJDF; Apelação n.º 07125.32-24.2022.8.07.0001; 174.2298; Relatora: Desª Lucimeire Maria da Silva; Quinta Turma Cível; J 10/08/2023; PJe 24/08/2023).

Contudo, ao contrário do que salienta a Seguradora apelante deve ser mantida a incidência de juros de mora exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária
, consoante entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. [...]
Termo inicial dos juros moratórios, momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a Taxa
Selic
[...] (TJAL; Apelação n.º 0700321-85.2019.8.02.0037; Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Segunda Câmara Cível; DJAL 08/02/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. [...] A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro,
até a citação
, com base no INPC
e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária
(Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; Apelação n.º 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer; J 07/11/2022; DJES 28/11/2022).

Quanto à última pretensão recursal, sustenta a Seguradora apelante que deveria ser reconhecida a sucumbência mínima, com o afastamento da sucumbência recíproca.
Entendo que, nesse ponto, não assiste razão à recorrente, na medida em que a condenação em valor abaixo do pretendido configura sucumbência recíproca
. Nesse sentido, seguem julgados:

[...]
Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...]
Deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, sendo claramente observada a sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista o montante reputado devido
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 020190019768, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 15/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
(id 5687318)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte o édito sentencial objurgado
(id 5687309), integrado pela decisão lançada no id 5687314, apenas e tão somente para fixar que o termo inicial de incidência de correção monetária corresponde à data do evento danoso (data do acidente - 19/07/2021).

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/08/2023 às 14:43:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47518931082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR